Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação Ricardo Franco,Gleice Regina Balbino de Almeida,Marcio Landvoigt,Paulo Roberto Dias Morales.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Paulo Roberto Dias Morales (XXX.613.187-XX), Fundação Ricardo Franco (02.519.717/0001-70), Marcio Landvoigt (XXX.912.528-XX) e Gleice Regina Balbino de Almeida, contra o contra o Acórdão 1411/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar provimento ao recurso de Gleice Regina Balbino de Almeida, para afastar a sua responsabilidade sobre as irregularidades e sobre os débitos solidários e penalidades imputados nos itens 9.4, 9.5, 9.5.2, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13 do acórdão recorrido; 9.2. dar provimento ao recurso de Marcio Landvoigt, para afastar a sua responsabilidade sobre as irregularidades e sobre os débitos solidários e penalidades imputados nos itens 9.4, 9.5, 9.5.2, 9.5.4., 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.10, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13 do acórdão recorrido. 9.3. negar provimento ao recurso de Paulo Roberto Dias Morales e da Fundação Ricardo Franco; 9.4. classificar a presente deliberação com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 4o, parágrafo único, 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VIII, § 2o, inciso I, da Resolução/TCU 294/2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão realizar atividades relacionadas ao desenvolvimento destes autos; e 9.5. comunicar este acórdão aos recorrentes, ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército e demais interessados.